Tribunal: TJDFT
Processo: 0753711-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0753711-67.2024.8.07.0000 RECORRENTE: ÍTALO ALBERT DIAS SOUSA LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: EMENTA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PENAS DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. VALOR ARBITRADO. PROPORCIONALIDADE OBSERVADA À LUZ DAS PROVAS NO CASO CONCRETO. REDUÇÃO NÃO CABÍVEL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Recurso do apenado contra decisão que acolheu parcialmente a sua impugnação e fixou as duas penas de prestação pecuniária no valor total de R$ 9.000,00 (nove mil reais). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Há 01 questão em discussão: saber se o valor fixado atende aos parâmetros da razoabilidade diante da situação econômica do recorrente. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. Consoante estabelece o art. 43, I, do Código Penal, a prestação pecuniária é pena substitutiva à privativa de liberdade, de modo que o seu valor, de importância fixada pelo juiz, nos termos do art. 45, 1o, do Código Penal, não inferior a 1 (um) salário mínimo nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários mínimos, deve ser suficiente para reprovação e prevenção do crime. 3.1. Nesse contexto, tem-se que a capacidade financeira do sentenciado, apesar de ser um importante fator, não é o único elemento considerado para fixação do valor da prestação pecuniária, pois deve ser observada a necessidade de prevenção e reprovação do delito praticado. 4. No caso dos autos, a parte recorrente não logrou êxito em demonstrar a desarrazoabilidade da penalidade imposta, haja vista que não apresentou qualquer prova nesse sentido. 4.1. Desse modo, verifica-se que o valor da prestação pecuniária fixado mostra-se adequado ao caso concreto, diante da renda pessoal e familiar do apenado e, por isso, deve ser mantido. IV. CONCLUSÃO. 5. Agravo em Execução Penal conhecido, mas desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 45, §1o, e 59, ambos do Código Penal, asseverando que o valor das prestações pecuniárias impostas merecem ser reduzidas, uma vez fixadas de forma exacerbada e sem fundamento hígido, se a observância da proporcionalidade e do princípio da individualização da pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada ofensa aos artigos 45, §1o, e 59, ambos do Código Penal. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: “No caso dos autos, a parte recorrente não logrou êxito em demonstrar a desarrazoabilidade da penalidade imposta, haja vista que não apresentou qualquer prova nesse sentido. (...) Desse modo, verifica-se que o valor da prestação pecuniária fixado mostra-se adequado ao caso concreto, diante da renda pessoal e familiar do apenado e, por isso, deve ser mantido.” (vide item 4 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012